Tribunal: STF
Processo: HC 228829
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NULIDADE: AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.179.200/RJ.  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi absolvido, na forma do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, da imputação do crime do art. 157, caput, do Código Penal (roubo).



    3. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no entanto, dando provimento à apelação do Ministério Público Federal, condenou-o à pena de 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 68 dias-multa, pela prática do referido delito. Em seguida, rejeitou, por duas vezes, embargos de declaração opostos pela defesa. Recurso especial foi inadmitido.



    4. Interposto agravo ao STJ, o Relator não conheceu do recurso especial. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ. Seguiu-se o agravo interno de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União argumenta que a condenação lastreou-se, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, sem a observância do que previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, sendo nula a prova produzida. Sustenta não haver outras provas de autoria. 



    6. Postula, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da condenação e, no mérito, o reconhecimento da nulidade apontada, com a absolvição do paciente.  



    É o relatório.  



    Decido.



    7. Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, o reconhecimento de pessoa por fotografia, ainda que realizado em desconformidade com o disposto nos arts. 226 e seguintes do Código de Processo Penal, pode ser levado em consideração pelo Órgão julgador, desde que haja outras provas, colhidas sob o crivo do contraditório, em respaldo às conclusões adotadas. Nessa linha: 



    “AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 12.234/2010. NÃO OCORRÊNCIA. 2. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DELIBERADAS POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. PRECLUSÃO. 3. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE DE COMPOR O CONJUNTO PROBATÓRIO, AINDA QUE REALIZADO SEM INTEGRAL OBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 4. MÉRITO. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE À PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 5. DENÚNCIA IMPROCEDENTE. (...) 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes. (...). 5. Denúncia julgada improcedente.”



    (AP nº 1.032/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 22/04/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).  



    “NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – DEFENSOR PÚBLICO – NOMEAÇÃO. A nomeação de defensor público, ocorrida ante a inércia da defesa constituída e após a regular intimação do acusado para que indicasse novo advogado, não constitui cerceamento de defesa a implicar nulidade. RECONHECIMENTO PESSOAL – ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – VALOR PROBATÓRIO. O valor probatório do reconhecimento pessoal há de ser analisado considerado o atendimento às formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, bem assim o confronto da descrição fornecida com os atributos físicos da pessoa identificada, de modo que a discrepância da narrativa com as verdadeiras características do acusado reduz significativamente a relevância probatória do reconhecimento. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – FUNDAMENTO – DECISÃO CONDENATÓRIA. A utilização do reconhecimento fotográfico na condenação pressupõe existirem outras provas, obtidas sob o crivo do contraditório, aptas a corroborá-lo, revelando-se desprovida de fundamentação idônea decisão lastreada, unicamente, nesse meio de prova.”



    (HC nº 157.007/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 11/05/2020, p. 22/09/2020; grifos nossos).



    8. No caso, o Tribunal Regional Federal entendeu demonstradas a materialidade e a autoria do crime imputado ao paciente, reportando-se às seguintes razões, constantes do parecer do Ministério Público Federal:  



    “Além dos elementos colhidos na fase investigatória, constam dos autos outras provas que corroboram a narrativa da denúncia e deixam certo a autoria e materialidade do crime imputado ao acusado ora recorrido.



    Conforme se extrai da denúncia, ‘Durante as investigações, foram obtidas informações pela PF no local dos fatos indicando o nome do denunciado como um dos autores do delito (fls. 16) e, em seguida, a vítima reconheceu o denunciado por fotografia, conforme declarações e auto de reconhecimento de fls. 19/20’ (fls. 02 – Evento 01 – grifos nossos). Logo após o reconhecimento fotográfico, depois de o réu ‘ter sido preso em flagrante no dia 30/03/2019 pela prática de outro crime de roubo, o denunciado foi submetido à diligência de reconhecimento pessoal, quando foi reconhecido pelo carteiro Jackson Rodrigues Wenceslao, como sendo o autor do crime de roubo narrado na presente denúncia, ocorrido em 18/05/2017’. 



    A denúncia ressalta, ainda, que o ora recorrido ‘também foi reconhecido por outro carteiro vítima de roubo, ocorrido em Itaboraí em 02/05/2017 e praticado em circunstâncias muito semelhantes ao crime acima descrito – por duas pessoas em uma motocicleta da marca Honda. Tal delito foi investigado no IPL 0360/2017 e originou a ação penal 5001257- 21.2019.4.02.5107 em face de Pedro Régis’. 



    Em juízo, conforme exposto na própria sentença absolutória, o carteiro Jackson Rodrigues Wenceslao confirmou o reconhecimento que fizera em sede pré-processual.



    (...) no caso concreto, repita-se: (i) as informações colhidas pela PF no local dos fatos indicaram o nome do acusado como um dos autores do delito; (ii) em seguida, a vítima reconheceu o réu por fotografia; (iii) no 30/03/2019, o ora recorrido foi reconhecido pessoalmente pela vítima do crime em debate, após ser preso por outro crime de roubo; (iv) na presente instrução processual, em juízo, a vítima reconheceu Pedro Régis Rodrigues da Conceição.



(...)



    As provas colhidas nos autos, ao contrário do entendimento do juízo sentenciante, permitem, como aduz o apelante, concluir pela presença de evidências acerca da autoria de PEDRO RÉGIS, pelo que não há como sustentar a conclusão de que não há nos autos provas suficientes a ensejar um juízo condenatório em seu desfavor.” (e-doc. 2, p. 14-15; grifos nossos).  



    9. O Superior Tribunal de Justiça, registrando a existência de outras provas de autoria a par do reconhecimento fotográfico (reconhecimento pessoal e declaração de testemunha), salientou que divergir da conclusão veiculada pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível em sede de recurso especial, ante o disposto no verbete nº 7 da Súmula do STJ. Eis o teor do acórdão:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 CPP. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal de origem, após exame dos elementos colhidos nos autos, concluiu que, além do reconhecimento fotográfico pela vítima, corroborado pelo reconhecimento pessoal realizado na forma do art. 226 do CPP, existem declarações da testemunha de acusação, bem como o envolvimento do acusado em outros crimes de roubo contra a EBCT. A sentença foi fundada em provas suficientes. 



    2. Acolher a tese da defesa de violação do art. 226 do Código de Processo Penal, ante o reconhecimento fotográfico ter sido supostamente realizado somente na fase inquisitorial, exigiria revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, incabível na via eleita, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 2, p. 273; grifos nossos).



    10. Assim, ao contrário do alegado pela defesa, a condenação não se baseou apenas no reconhecimento fotográfico pela vítima, mas também no reconhecimento pessoal, em juízo, e em declarações de testemunha, no mesmo sentido.



    11. O conjunto fático-probatório, assim, ensejou a prolação de juízo condenatório amparado em premissas idôneas, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte. A propósito, destaco:  



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo circunstanciado. Alegação de não observância do art. 226 do Código de Processo Penal. Condenação que levou em conta o reconhecimento da autoria pela vítima em momentos distintos. Pedido de destaque. Ausência de excepcionalidade que viabilize o acolhimento. Agravo não provido. 1. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, porquanto está amparada não só pelo reconhecimento da vítima, que, ao contrário do alegado, foi confirmado em juízo, como em outros elementos de prova, notadamente a prévia descrição física do paciente e a reafirmação da autoria do roubo em duas ocasiões distintas. 2. Segundo o entendimento consolidado nesta Corte, “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE nº 425.734/MG-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). 3. Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 4. Os argumentos da defesa não revelam excepcionalidade apta a viabilizar o acolhimento do pedido de destaque formulado. 5. Agravo regimental não provido.”



    (RHC nº 207.428-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 26/05/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que o reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 24/09/2021; grifos nossos).  



    12. Observo, na linha do que destacou o Superior Tribunal de Justiça, que dissentir do entendimento firmado nas instâncias ordinárias quanto à comprovação da autoria delitiva, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível nesta via, conforme a orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator